Tribunal: STF
Processo: Rcl 83248
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada pelo GRUPO CASAS BAHIA S.A. em face de decisão (e-doc. 10) proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 20324- 97.2022.5.04.0003 (reclamação trabalhista), que, supostamente, teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324 e ADC n. 48 e no Tema n. 725 da Repercussão Geral.  



    2. Alega o reclamante que “trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista com que o beneficiário postulou o reconhecimento de vínculo de emprego na função de ‘auxiliar de transportes’ e requereu a responsabilização subsidiária das ‘tomadoras/beneficiárias dos serviços’ alegadamente prestados nos termos da Súmula/TST n. 331” (fl. 3, e-doc. 1)



    Sustenta que “o Juízo de Primeiro Grau reconheceu o vínculo empregatício em relação à empresa FERREIRA E SANTOS SERVICOS DE CARGAS E DESCARGAS LTDA – ME, salientando que ‘não havia qualquer espécie de exclusividade na prestação do serviço da reclamada Ferreira em favor das demais reclamadas’” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que em “Recurso Ordinário (...), o TRT-4 desprezou a natureza comercial do contrato celebrado entre, por um lado, a transportadora / empregadora do beneficiário e, por outro, a reclamante e as demais contratantes de atividades relacionadas ao transporte autônomo de cargas” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 10):



    “TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. Evidenciada a prestação de serviços em favor de empresa tomadora, responde ela subsidiariamente pelos efeitos da condenação, restrita essa responsabilidade aos meses em que se beneficiou da prestação de serviços da reclamante. Aplicação da regra do artigo 5º-A, § 5º, da Lei nº 6.019/74 e da Súmula 331, inciso IV, do TST. Recurso do autor provido.”.  



    Argumenta que “em face da natureza comercial da atividade de transporte de mercadorias, não há que se cogitar da responsabilização solidária e muito menos subsidiária das empresas contratantes, por não se tratar de terceirização de serviços e, por conseguinte, de hipótese que atraia a incidência da Súmula/TST n.º 331” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Anota que “a jurisprudência pacificada pela própria Justiça do Trabalho reconhece, precisamente à luz da ADC 48, que a contratação de atividades de transporte de carga não pressupõe terceirização de serviços (Súmula/TST n. 331), circunstância que reforça a necessidade de cassação do acórdão reclamado” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Pede “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da Reclamação Trabalhista n.º 20324-97.2022.5.04.0003 até o trânsito em julgado da presente Reclamação Constitucional” e que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADC 48, assim como afirmada a licitude da relação jurídica comercial celebrada pelas litisconsortes passivas no processo subjacente, eis que esta não se confunda com a terceirização de serviços” (fl. 20, e-doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    5. O Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324, ADC n. 48 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Tema n. 725 da RG: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    6. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio, quanto das atividades-fim de uma empresa, tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    7. A ADC n. 48 versa sobre a possibilidade de terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas, na forma disciplinada na Lei 11.442/2007.



    8. No julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    9. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 10), a Justiça do Trabalho entendeu que o reclamante, enquanto tomador de serviços, responderia subsidiariamente pelos encargos trabalhistas devidos ao trabalhador, não havendo, a decisão impugnada violado o que decidiu esta Suprema Corte nos paradigmas invocados. 



    10. Ademais, a decisão reclamada ao estabelecer que “é inconteste que as reclamadas COLOMBO e VIA S.A firmaram com a empregadora do reclamante contrato de prestação de serviços de CARGA E DESCARGA de mercadorias (...). Tampouco se discute nos autos que a força de trabalho do reclamante reverteu em favor das mencionadas reclamadas. Trata-se, assim, de típica terceirização de serviços, de modo que considero cabível a responsabilização subsidiária da reclamada COLOMBO e a VIA S.A.” adequa-se perfeitamente ao que dispõe a parte final da ementa do paradigma invocado: “Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.  



    11. Enfatizo que, no caso em análise, a decisão não se debruçou sobre o reconhecimento de vínculo de emprego, tampouco rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços.  



    12. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente a Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente